Tribunal: STF
Processo: RMS 21771
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. SEGURANÇA  CONCEDIDA A TODOS OS
RECORRENTES, SEM CONSIDERAÇÃO A DESISTENCIA MANIFESTADA POR UM DELES,
CUJA PETIÇÃO, EM FACE DE LAPSO VERIFICADO NA INDICAÇÃO NUMERICA DO
RECURSO, SÓ VEIO PARA OS AUTOS APÓS O JULGAMENTO.
          A DESISTENCIA DO RECURSO, CONTRARIAMENTE AO QUE SE DA COM
A DESISTENCIA DA AÇÃO, E ATO QUE PRODUZ EFEITO PROCESSUAL IMEDIATO,
INDEPENDENTEMENTE DE HOMOLOGAÇÃO (ART. 158 E PARAGRAFO ÚNICO DO CPC).
          ACÓRDÃO QUE, POR ISSO, AO DEFERIR SEGURANÇA A QUEM JA NÃO
ERA PARTE NA RELAÇÃO PROCESSUAL, INCIDIU EM ERRO MATERIAL, SANAVEL
DE OFICIO PELO JULGADOR, A TEOR DA NORMA DO ART. 463, I, DO CPC,
APLICAVEL, POR ANALOGIA, AOS TRIBUNAIS.
          QUESTÃO DE ORDEM QUE SE ACOLHE PARA CORREÇÃO DA INEXATIDAO
MATERIAL DO ACÓRDÃO, MEDIANTE A DECLARAÇÃO DE QUE O MANDADO DE
SEGURANÇA DEFERIDO NÃO SE ESTENDE AO RECORRENTE ISTEFISON DE OLIVEIRA
QUE, TEMPESTIVAMENTE, DESISTIU DO RECURSO.